Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750062-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n. 0744786-50.2022.8.07.0001, ajuizada por CARLOS ROBERTO em seu desfavor, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e reconheceu a inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese (ID 217265059). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que a legitimidade dos requeridos BANCO ITAÚ e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS é aferida levando-se em conta a relação jurídica existente entre a parte autora e os requeridos, a partir dos fatos narrados na inicial, aplicando-se a teoria da asserção. Ademais, ressaltou que a inversão do ônus da prova decorre da aplicação do artigo 14, § 3o, do Código de Processo Civil, competindo aos fornecedores dos serviços bancários a prova de que o defeito inexiste, ou ainda, a prova exclusiva da culpa do consumidor ou de terceiros. Em suas razões, a agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam ao fundamento de que não possui relação jurídica com o agravado. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porquanto o agravado não se enquadraria no conceito de consumidor, uma vez que não teria adquirido nenhum produto da recorrente. Ressalta que o recorrido não seria parte hipossuficiente na medida em que não é beneficiário da justiça gratuita e está assistido por advogado. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: o provimento deste agravo de instrumento para que seja reformada a decisão que determinou a inversão do ônus probatório ante a inexistência de relação de consumo entre a Agravante e os Agravados, afastando a aplicação do CDC. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 66624260 e 66624259. Por meio da decisão de ID 66643375, esta Relatoria não admitiu o processamento do agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva e, quanto à inversão do ônus da prova, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na medida em que o agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária. Em contrarrazões (ID 67893595), o agravado sustenta a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária ao fundamento de que a utilização dos sistemas internos da recorrente foi fundamental para a ocorrência da fraude, por meio da geração de boletos. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 223440950), no dia 23/01/2025, pela qual fora julgado procedente em parte o pedido, in verbis: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre a parte autora e empresa ACESSORY SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA; b) CONDENAR a requerida ACESSORY SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA a restituir à autora a quantia de R$ 105.041,09 (cento e cinco mil e quarenta e um reais e nove centavos) transferida em 17/08/2022 e 18/08/2022, em decorrência da invalidação do contrato, corrigida monetariamente pelo índice IPCA desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA). Em relação aos réus BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência prevalente de ACESSORY SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, caput e § 2o, CPC), a serem pagos ao advogado da parte autora. Em consequência da sucumbência entre a parte autora e os requeridos BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, o que faço com apoio no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 15:41:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora